Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marlinda Paulino de Morais contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 111344490 do processo de referência) que, no cumprimento individual de sentença coletiva manejado pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal (autos 0702774-04.2021.8.07.0018), acolheu a impugnação apresentada pelo executado e, após rejeitar as preliminares de ilegitimidade ativa e de litispendência, bem como as prejudiciais de prescrição e de prejudicial externa, no mérito, acolheu em parte a impugnação, conforme dispositivo abaixo transcrito: (...) Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada ao ID no 95681009, apenas para reconhecer excesso de execução nos cálculos exequendos. Deixo de homologar os cálculos da parte executada, pois não juntada a planilha. Consigno que a metodologia de cálculo está acima delineada, com o destaque que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros por todo o período será de 0,5%, a contar da citação do transito em julgado da ação de conhecimento, sendo que se utilizada a SELIC como índice de correção monetária, os juros não poderão ser computados, sob pena de bis in idem. Considerando a sucumbência reciproca e proporcional das partes, condeno a impugnada a pagar honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) ao impugnante. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a impugnação, na forma do artigo 85, paragrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como com fulcro no artigo 85, paragrafo 7o, também do Código de Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado devido, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos a Contadoria Judicial para mera atualização e adequação do valor exequendo a Portaria GPR no. 7/2019. Com os cálculos, dê-se vista as partes, pelo prazo de 5 (cinco) dias ao exequente e 10 (dez) dias ao executado, já contada a dobra legal. (...) Opostos embargos de declaração pela exequente, foram eles rejeitados pelo juízo de origem na decisão catalogada no Id 113228421 do processo de referência. Inconformada, a exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 32078514), formula pedido de gratuidade de justiça sob o argumento de que “os seus recursos financeiros são escassos, conforme se depreende de contracheque e extensas despesas em anexo, não dispondo de meios para pagar as custas judiciais”. Insurge-se também contra a decisão agravada no ponto em que acolheu a impugnação apresentada pelo executado e, por conseguinte, reconheceu excesso de execução quanto aos cálculos apresentados pela exequente, ora recorrente. Ao final, formula os seguintes pedidos: Desta forma, REQUER a concessão de liminar para sobrestar o processo principal até o trânsito em julgado dos Embargos à Execução 0063796- 44.2010.8.07.0001, considerando a iminência de decisões conflitantes. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada e julgar improcedente a impugnação à liquidação apresentada pelo Distrito Federal. Caso superada a tese de improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença, seja acolhido o pedido recursal para limitar a ausência de restituição da contribuição previdenciária somente no período de vigência da LEI 8.688/93 (até 30/06/1994). Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Esta relatoria indeferiu o requerimento e determinou a comprovação do recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Determinou a conclusão após o transcurso do prazo para interposição de agravo interno (Id 32129712). A diligente secretaria da c. 1a Turma Cível certificou que, em 18/12/2022, decorreu sem manifestação o decurso do prazo concedido à agravante (Id 32902933). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Por decisão catalogada no Id 32129712, foi determinado à agravante que promovesse o recolhimento do preparo recursal e o comprovasse nos autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. Cientificou-se a agravante, mas ela permaneceu inerte, seja na comprovação do pagamento do preparo, seja na impugnação à decisão de indeferimento da gratuidade de justiça por meio de agravo interno, consoante a certidão de Id 32902933. Fez, assim, precluir a faculdade de praticar o ato processual consubstanciado na demonstração do recolhimento do preparo recursal. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC). Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pela agravante implica tomar como deserto o recurso. É medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte agravante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) É certo, portanto, que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela agravante implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.007, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, porque deserto. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo a quo. Oficie-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.